Tribunal: TJSP
Processo: 1027310-54.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REVISÃO. Contrato bancário. Improcedência. Pedido de gratuidade em sede recursal, sem comprovação de modificação da capacidade financeira. Conversão do julgamento em diligência, concedendo prazo para o recolhimento do preparo recursal. Prazo que transcorreu sem manifestação da parte. Preparo não recolhido. Deserção configurada. Art. 1.007 do CPC. APELO NÃO CONHECIDO.